Tribunal: TJDFT
Processo: 0753754-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0753754-38.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA EMBARGADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA em face da decisão ID 56244021, prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] DECIDO. Primeiramente, cumpre-me asseverar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto no dia 8/2/2024 (ID 56132292) não se mostra cabível. Isso porque não se pode ampliar os limites objetivos da lide (causa de pedir e pedidos imediato e mediato), definidos na petição inicial, depois de prestadas as informações pela autoridade coatora, pois, nesse momento, se opera a estabilização da lide em razão da natureza sumária do mandado de segurança. Para corroborar esse entendimento, confira-se ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATO COATOR INDICADO NA INICIAL PUBLICADO HÁ MAIS DE 120 DIAS. LIMITES DA LIDE FIXADOS DE FORMA INEQUÍVOCA NA INICIAL. ALTERAÇÃO DA INDICAÇÃO DO ATO COATOR POR MEIO DE EMENDA VOLUNTÁRIA APÓS A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO MANTIDA. [...] 2. No caso, não há que se falar em erro ou equívoco na indicação do ato coator. A lide, tal como posta na inicial, especifica de forma clara e precisa o fato, os fundamentos jurídicos do pedido e o próprio pedido, o que afasta a pretensão de emenda à inicial. 3. Não se pode alterar os elementos objetivos da demanda inicialmente indicados na petição inicial do mandado de segurança após o oferecimento das informações, pois nessa situação a lide, de rito sumário, está estabilizada, não admitindo flexibilização, contraditório dilatado ou instrução probatória. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 22.799/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 22/8/2018.) PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM COMPENSAÇÃO. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Não se pode alterar os elementos objetivos da demanda inicialmente indicados na petição inicial do mandado de segurança após o oferecimento das informações, pois nessa situação a lide, de rito sumário, está estabilizada, não admitindo flexibilização, contraditório dilatado ou instrução probatória." (AgInt no MS 22.799/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 22/08/2018) 2. A petição de esclarecimento pela parte impetrante quanto aos pedidos iniciais do mandado de segurança não pode ser recebida como emenda à petição inicial, sob pena de desestabilização objetiva da demanda. 3. Remessa Necessária não conhecida. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1326494, 07091219220178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao ato coator consistente na demora em julgar a impugnação administrativa ao AN n. D-0792-163657153-AEU, não reconheço o interesse de agir do impetrante, visto que a peça foi julgada em janeiro do corrente ano, consoante noticiado pelo Distrito Federal em sua defesa (ID 55502789) e confirmado pelo impetrante na petição ID 56132275. Da mesma forma, também não reconheço o interesse de agir quanto ao ato coator referente ao indeferimento do efeito suspensivo à citada impugnação porque, como registrado, já foi julgada e o AN está sendo combatido por meio de recurso administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 6o, § 5o, e art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Custas pelo impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 512 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Nas razões recursais em exame, o embargante pontua que, quando impetrou o Mandado de Segurança (15/12/2023), tinha interesse de agir quanto ao pleito relacionado à demora em julgar a impugnação administrativa ao AN n. D-0792-163657153-AEU, pois o Distrito Federal somente realizou o julgamento 25/1/2024. E, nesse sentido, sustenta a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, cuja consequência processual deveria ser a denegação da segurança, com a extinção do feito sem resolução do mérito, e não o indeferimento da inicial, razão pela qual aponta contradição na decisão recorrida. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo, o embargante afirma que foi formulado na peça vestibular, o que também denota contradição da decisão recorrida. Alega, ainda, que o indeferimento do sobrestamento na esfera administrativa violou o art. 72 da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, que prevalece sobre os arts. 24, § 5o, e 35 da Instrução Normativa n. 68/2014 do DF LEGAL. Ao final, o embargante requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios com efeitos modificativos, a fim de que: [...] a. seja sanada a contradição, afastando-se o indeferimento da petição inicial para que se denegue a segurança em face da perda superveniente do objeto da ação quanto à demora imotivada do DF LEGAL no julgamento da impugnação, visto a análise da referida defesa administrativa ter ocorrido tão somente quando ajuizado o presente Mandado de Segurança e citado o Distrito Federal, subsistindo, pois, o interesse de agir dessa Impetrante na data do ajuizamento; b. seja sanado o vício da contradição consoante a não observância do pedido/requerimento inicial de concessão do efeito suspensivo ao Recurso administrativo, pedido este que acompanha o presente mandamus desde a exordial, e não desde o dia 08 de fevereiro de 2024; e c. consequentemente, seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança com a concessão da liminar para atribuir efeito suspensivo ao Recurso interposto no processo administrativo n.o 04017-00031215/2021-69, e assim suspender os efeitos do Auto de Notificação n.o D-0792- 163657153-AEU, bem como para que a autoridade coatora se abstenha de adotar qualquer medida tendente a efetivar a penalidade ali imposta e aplicar sanções, até o julgamento final do processo administrativo. Os embargados foram intimados na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. O Distrito Federal apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, segundo sustenta o embargante, a decisão recorrida contêm contradições. Pois bem. Quanto à alegação de que a perda superveniente do interesse de agir, que ocorreu na espécie, dá causa à denegação da segurança, com a extinção do feito sem resolução do mérito, e não ao indeferimento da inicial, tenho que razão assiste ao embargante. Para corroborar esse entendimento, confira-se lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves: [...] Tanto no primeiro grau como no Tribunal, só haverá indeferimento da petição inicial antes da citação do réu. Se o réu já foi integrado ao processo, ainda que o juiz acolha uma das causas previstas no art. 330 do CPC, não será mais caso de indeferimento da petição inicial, sendo simplesmente o processo extinto sem a resolução do mérito por ausência de condição da ação ou de pressupostos processuais positivos (ou ainda a presença de algum dos pressupostos processuais negativos). [...][1] Nesse sentido, tenho que o dispositivo mais acertado para a decisão, no tocante a esse ponto, seria simplesmente a denegação da segurança, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da pela perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse processual (art. 485, inciso VI, CPC). O reconhecimento dessa contradição, no entanto, não vai impactar na parte dispositiva da decisão recorrida, senão vejamos. O embargante sustenta que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo foi formulado na peça inicial, o que, de fato, aconteceu, consoante se verifica no capítulo dos pedidos da petição ID 54544650. Nessa perspectiva, passo a analisá-lo. Para amparar o seu pleito, o embargante alega que o indeferimento da atribuição de efeito suspensivo com base no art. 24, § 5o, da Instrução Normativa – IN n. 68/2014 afrontou o seu direito líquido e certo previsto no art. 72 da LUOS, o qual prevalece sobre a regra interna do órgão distrital. Ocorre que o embargante não comprovou esse indeferimento, pois, na documentação juntada, só constam o recurso administrativo (IDs 56132292 e 56132293) e um despacho da Diretoria de Atendimento ao Cidadão encaminhando o processo para a Junta de Análise de Recursos, setores da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (ID 56132293, pág. 82). E, mesmo que se considere que o presente Mandado de Segurança foi impetrado preventivamente no tocante a esse ponto, o embargante teria que ter demonstrado situação concreta caracterizadora do justo receio de violação de um direito líquido e certo, o que não aconteceu. Diante, pois, da não comprovação de plano dos fatos alegados, impõe-se o reconhecimento da falta de um pressuposto processual específico do mandamus (art. 485, incisos I e IV, CPC). Assim, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o, e art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para, emprestando-lhes efeitos modificativos, reformar parcialmente a decisão ID 56244021, de forma a reconhecer as contradições mencionadas, analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo e adequar a parte dispositiva do pronunciamento recorrido, que passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, denego a segurança e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6o, § 5o, e art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, c/c art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Custas pelo impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 512 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Manual de direito processual civil - Volume único. 14 ed. - São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, pág. 610.